Tribunal: TJMT
Processo: 1050842-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050842-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERMES BENEDITO DE FIGUEIREDO - CPF: 535.578.671-53 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), IZAIAS FERREIRA LOBO - CPF: 474.716.621-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1050842-44.2024.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: IZAIAS FERREIRA LOBO.

RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 12 A 15/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente seu pedido, reconhecendo o direito ao abono de permanência pelo período de 3 anos, 9 meses e 9 dias, com atualização monetária conforme IPCA-E até 30/11/2021, e, a partir de 1o/12/2021, pela Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021. A sentença declarou a prescrição das parcelas anteriores a 23/07/2019.

O recorrente sustenta a suspensão do prazo prescricional em razão de requerimento administrativo protocolado em 7/6/2023, e pleiteia o reconhecimento do direito ao abono por período ligeiramente superior (3 anos, 9 meses e 18 dias).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve suspensão do prazo prescricional em razão do requerimento administrativo; (ii) estabelecer se é devida a ampliação do período reconhecido de abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação de requerimento administrativo referente ao crédito pleiteado.

O recorrente protocolou requerimento administrativo em 7/6/2023 postulando o pagamento do abono de permanência, e não houve resposta por parte da Administração até o ajuizamento da ação, de modo que o prazo prescricional se encontra suspenso desde a data do requerimento.

A sentença recorrida considerou corretamente o término da atividade laboral em 1o/4/2023, conforme ato de transferência à reserva remunerada, sendo a data de assinatura do ato (10/4/2023) irrelevante para fins de cômputo do período.

Ausente comprovação de tempo de serviço adicional além do fixado, não há fundamento para ampliação do período de abono deferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional para pleito de verba remuneratória não respondido pela Administração.

A data constante no ato formal de transferência para a reserva é o marco final para contagem do período de abono de permanência, ainda que a assinatura do ato ocorra posteriormente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001001-80.2021.8.11.0035, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 03.07.2023; TJMT, N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante, Izaias Ferreira Lobo, contra decisão monocrática (ID 278168932), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao reclamado que realize o pagamento do abono permanência aos reclamantes, sendo para o recorrente o período de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 9 (nove) dias, cuja importância será acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido até 30/11/2021 e a partir de 1o/12/2021, o valor deverá ser corrigido, nos termos da EC no 113/2021 pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), respeitando-se o teto do Juizado Especial.

Por fim, a magistrada singular extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões, o reclamante destaca o seguinte trecho da sentença recorrida: “(...) Ultrapassado o prazo quinquenal verifica-se a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 23/07/2019, haja vista que a ação foi distribuída no dia 23/07/2024. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 23/07/2019. (...). (...) Izaias Ferreira Lobo, alega ter permanecido na atividade até a data 10/04/2023, contando com 33 anos, 09 meses e 09 dias e afirma ter direito ao abono permanência pelo período de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias (id: n°. 158533017). (...)” (grifos originais).

Contudo, o recorrente afirma que formulou requerimento administrativo em 7/6/2023, o que, segundo sustenta, suspendeu o prazo prescricional, afastando o entendimento de que somente as parcelas dos cinco anos anteriores à data de ajuizamento da ação (23/07/2024) seriam exigíveis.

Aponta, ainda, que o Diário Oficial anexado ao ID 158533017 indica o período de 33 anos, 9 meses e 9 dias até 1o/4/2023. Todavia, alega ter sido transferido para a reserva remunerada apenas em 10/4/2023, devendo ser acrescido esse período de 9 dias, totalizando, assim, 3 anos, 9 meses e 18 dias de abono de permanência, conforme pleiteado.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para afastar a prescrição e reconhecer o direito ao abono de permanência pelo período de 3 anos, 9 meses e 18 dias.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 278168049), impugnando, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto, sob o fundamento de que a ação foi proposta no dia 23/7/2024, sendo evidente a ocorrência da prescrição com relação às parcelas anteriores à data de 23/7/2019, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Por fim, requer o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção e, no mérito, o desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Nos termos do Enunciado no 166 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), o Juízo de origem concedeu à parte reclamante os benefícios da gratuidade da justiça.

Ainda que o ente público reclamado tenha se insurgido contra tal concessão, não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração firmada, tampouco comprovou a inexistência de hipossuficiência, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, a controvérsia reside na análise do período efetivamente devido a título de abono de permanência, se de 3 anos, 9 meses e 9 dias, ou de 3 anos, 9 meses e 18 dias, e da correta fixação do termo inicial da prescrição.

Conforme os autos, a sentença de primeiro grau reconheceu o período de 3 anos, 9 meses e 9 dias, considerando a data de publicação do ato de transferência para a reserva remunerada como sendo 11/4/2023, com efeitos contados até 1o/4/2023, nos termos do Ato no 1.652/2023 (ID 278168924).

Dessa forma, conforme consta no referido ato, a contagem do tempo de serviço encerrou-se em 1o/4/2023, sendo a data de 10/4/2023 apenas a de assinatura do ato pelo Chefe do Poder Executivo Estadual. Logo, a sentença não merece reforma quanto a esse ponto.

Por outro lado, observa-se que em 7/6/2023 foi protocolado requerimento administrativo pelo recorrente (ID 278168925), no qual postula o pagamento do abono de permanência, entre outros direitos.

Nesse aspecto, aplica-se o disposto no artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, o qual estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de apurá-la” (grifei). Assim, a existência do requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional a partir de 7/6/2023.

Ressalta-se que não há nos autos qualquer informação quanto ao processamento ou indeferimento do requerimento, tampouco o ente público se manifestou sobre o seu desfecho.

Desse modo, não incide a prescrição – permanecendo suspensa – nos casos em que o servidor requer administrativamente a verba pleiteada e, sem obter resposta, ajuíza posterior ação.

Nesse sentido:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. REJEIÇÃO. DIREITO AO ADICIONAL E AS DIFERENÇAS SALÁRIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO SERVIDOR MUNICIPAL. (...) 8. Por outro lado, quanto a prejudicial de mérito da prescrição, tenho que a sentença recorrida merece reparos, vez que houve a suspensão do prazo prescricional com a apresentação de requerimento administrativo por parte da autora. 9. Com efeito, conforme se extrai dos autos no dia 01/07/2019 (ID 148216246, fl. 46), a parte autora protocolou requerimento administrativo objetivando o mesmo direito pleiteado na presente ação. Todavia, não consta nenhuma resposta do município demandado quanto ao seu pleito. 10. Logo, resta comprovado que a Administração Pública se manteve inerte quando ao pedido administrativo da parte autora, suspendendo o prazo prescricional, uma vez que o reclamado não impugnou nem desconstituiu as provas carreadas com a inicial. 11. Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, “prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Entretanto, no artigo 4o, referido decreto estabelece que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Destarte, afasto a prescrição quinquenal da pretensão inicial. 12. A propósito, litteris:

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

Por outro lado, quanto à prescrição, restou por inobservada pelo juízo a quo a causa interruptiva decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

(N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022) 13. Sentença parcialmente reformada.

14. Recursos conhecidos e provido o do servidor municipal.

(N.U 1001001-80.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, o mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas afastar a figura da prescrição quinquenal, tendo em vista a suspensão do prazo prescricional na data de 7/6/2023, quando do protocolo do requerimento administrativo (ID 278168925), mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025